Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723143-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) APELADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o Município de São Paulo, tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao Relator, sobre eventual perda superveniente do interesse de agir, porquanto a constrição atacada foi retirada por esta Turma Cível. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator